Tribunal: STF
Processo: ARE 881117
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERROGATÓRIO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. RITO ESPECIAL DA LEI DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.